Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-37.2019.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001167-37.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (APELANTE), LAZARO MENDANHA CARDOSO - CPF: 452.863.701-44 (APELANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), ROSANGELA GOMES DE ARAUJO MENDANHA - CPF: 899.922.021-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MENDANHA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 04.613.404/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial da ação de rescisão contratual cumulada com cobrança, proposta por empresa contratada para execução de obra pública, posteriormente sucedida pelos sócios após sua extinção, contra ente municipal, sob alegação de inadimplemento contratual e paralisação da obra por culpa da Administração.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada a execução parcial da obra pública e a responsabilidade do ente público pela paralisação do contrato, de modo a justificar a rescisão contratual por sua culpa e o consequente pagamento de valores supostamente devidos.

III. Razões de decidir:

3. A rescisão do contrato administrativo se deu antes do ajuizamento da demanda, mediante processo regular, com respaldo em notificações formais e demais atos administrativos que gozam de presunção de legitimidade.

4. A parte autora não logrou apresentar prova documental robusta que infirmasse a presunção de veracidade dos atos administrativos que atribuíram à empresa contratada a responsabilidade pela paralisação da obra.

5. A prova produzida, em especial a testemunhal, mostrou-se insuficiente para afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

6. A cobrança de valores referentes à execução de obra pública exige a apresentação de documentos específicos, como relatórios de medição e notas fiscais atestadas pelo fiscal do contrato, os quais não foram apresentados nos autos.

7. A ausência de tais documentos impede a configuração da mora administrativa e inviabiliza a procedência do pedido de pagamento dos valores pleiteados.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A cobrança de valores decorrentes de contrato administrativo de obra pública exige a apresentação de documentos hábeis a demonstrar a liquidez do crédito, especialmente relatórios de medição e notas fiscais atestadas pelo fiscal do contrato, sendo insuficiente, para tanto, a mera prova testemunhal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11 e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada explicitamente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSÂNGELA GOMES DE ARAÚJO MENDANHA
e
LÁZARO MENDANHA CARDOSO
, sucessores de
MENDANHA CONSTRUTORA LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da ação de rescisão de contrato c.c. ação ordinária de cobrança n. 1001167-37.2019.8.11.0018, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a autora originária ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes sustentam, em síntese, que a prestação do serviço foi devidamente comprovada por meio de prova documental e testemunhal, bem como que a paralisação das obras decorreu de culpa exclusiva do apelado.

Diante desses fundamentos, requerem o provimento do recurso para a reforma da sentença e, consequentemente, o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial, com a decretação da rescisão contratual por culpa do apelado e a condenação deste ao pagamento do montante de R$ 158.972,76 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e seis centavos).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 311740413, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 313957379, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROSÂNGELA GOMES DE ARAÚJO MENDANHA
e
LÁZARO MENDANHA CARDOSO
, sucessores de
MENDANHA CONSTRUTORA LTDA.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, nos autos da ação de rescisão de contrato c.c. ação ordinária de cobrança n. 1001167-37.2019.8.11.0018, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE JUARA (MT)
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, cumpre registrar que, no curso do processo no juízo de origem, após a interposição do presente recurso, noticiou-se a extinção da pessoa jurídica de direito privado que figurava no polo ativo, MENDANHA CONSTRUTORA LTDA. (Id. 311740392). Em razão disso, o d. Juízo
a quo
, em decisão saneadora (Id. 311740405), deferiu o pedido de sucessão processual para regularizar o polo ativo, que passou a ser ocupado pelos sócios, ora apelantes.

A controvérsia origina-se do contrato administrativo n. 165/2015 (Ids. 311739870 e 311739871), celebrado entre as partes após regular processo licitatório na modalidade tomada de preços. O objeto do ajuste consistia na “
Execução de Obra de Construção de Escola 04 Salas Fazenda Monte Azul – Projeto FNDE
”, a ser executado sob o regime de empreitada por preço global, com o valor inicial de R$ 849.484,72 (oitocentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e setenta e dois centavos).

Esclarecida tal questão, passo ao exame do mérito do presente recurso.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar se a autora originária se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente a efetiva execução dos serviços contratados e o alegado inadimplemento injustificado do réu, a fim de justificar a rescisão contratual por culpa do ente público e a cobrança dos valores pleiteados.

A premissa fundamental para a resolução da lide reside na distribuição do ônus probatório nas ações movidas contra a Fazenda Pública, a qual assume especial relevância nos contratos administrativos, uma vez que os atos praticados pela Administração gozam de presunção de legitimidade e veracidade — presunção esta que, embora relativa (
iuris tantum
), impõe à parte que a impugna o dever de produzir prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

Nesse sentido, o d. Juízo
a quo
ponderou que:

“
[...] o ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, portanto, somente em situações excepcionais, com esteio em prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público, o que não se verifica no caso concreto
.” (Id. 311740381 – Pág. 4).

Ademais, a cronologia dos fatos reforça a correção da sentença, pois, conforme se extrai dos autos de origem, o apelado, após notificar a contratada, promoveu a rescisão unilateral do contrato administrativo em 17 de maio de 2019 (Id. 311739892).

Ressalte-se que a presente demanda foi ajuizada apenas em 11 de julho de 2019, quando o vínculo contratual já se encontrava administrativamente extinto. Posteriormente, o recurso administrativo interposto pela contratada teve seu provimento negado em 16 de setembro de 2019 (Id. 311739892).

Tal panorama demonstra que a demanda judicial não busca uma rescisão a ser declarada, mas, em essência, desconstituir os fundamentos de ato administrativo já consumado, o que eleva a exigência sobre o ônus probatório dos apelantes.

No caso concreto, o apelado ampara sua defesa em uma série de atos administrativos formais, como as notificações que apontavam irregularidades na execução da obra e o subsequente processo que culminou na rescisão (Ids. 311739892 e 311739893).

Os apelantes, contudo, não lograram desconstituir a presunção de veracidade desses atos. A prova que produziu, essencialmente testemunhal, mostrou-se insuficiente para tal fim.

Isso porque a cobrança de valores decorrentes da execução de obras públicas está condicionada à apresentação de documentos essenciais que comprovem a liquidez e a certeza do crédito.

O contrato administrativo firmado entre as partes, em sua cláusula quinta, estabelece, de forma clara, o procedimento para o pagamento, o qual exige a apresentação do relatório de medição da execução do serviço, acompanhado da nota fiscal ou fatura, devidamente atestada pelo fiscal (Id. 311739870 – Pág. 3).

Sobre essa questão, o d. Juízo
a quo
foi categórico ao constatar a falha probatória dos apelantes:

“
Com efeito, quanto aos valores que pretende a Autora receber - pagamento do restante da nota fiscal emitida sob no 00013 no valor de R$ 29.970,73; medição não paga de apostilamento restante no valor de R$ 108.822,03 e construção de poço artesiano no valor de R$ 20.000,00 -
nenhum dos dois elementos acima constam dos autos
.” (Id. 311740381 – Pág. 6).
[sem destaque no original]

A ausência desses documentos essenciais — o relatório de medição devidamente acompanhado da nota fiscal com o indispensável “atesto” — impede o reconhecimento do inadimplemento do apelado, porquanto a condição para o pagamento não foi cumprida pela própria contratada.

Dessa forma, seja pela não desconstituição da presunção de legitimidade dos atos administrativos que imputaram à contratada a culpa pela paralisação, seja pela ausência de prova documental essencial à demonstração da liquidez de seu crédito, a conclusão pela improcedência do pedido é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025